Tribunal: TJES
Processo: 5022974-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022974-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PAIS
RECORRIDO: RODRIGO DE JESUS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR CADA CONDUTOR DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito em que as partes atribuem uma à outra a culpa pela colisão. Pugna o autor seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do mérito. Embora, no meu entendimento, o acidente não tenha ocorrido por culpa exclusiva do autor, deve-se manter a conclusão da sentença, que julga improcedentes os pedidos autorais. Isto porque a hipótese é de culpa concorrente, tendo ambas as partes participado de maneira decisiva para a ocorrência do acidente.

(4).
A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance, e sociais.

(5).
Na hipótese dos autos, não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico e dos danos repercutidos na esfera dos envolvidos, tanto no que se refere ao autor, quanto em relação à parte ré. A sentença objurgada atribui à parte autora a culpa pelo ato ilícito, julgando improcedente seu pedido indenizatório.

(6).
O inconformismo da parte autora direciona-se no fato de que a culpa pelo acidente narrado nos autos, diferentemente do entendimento do Juízo sentenciante, teria sido exclusiva da ré.

(7).
A partir do acervo probatório em análise e os fatos narrados, restou demonstrado que o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes. Nota-se no vídeo anexado sob id. 7753317, que a parte ré iniciou a manobra de mudança de faixa quase no mesmo momento em que o autor começou a sair da faixa de estacionamento. Não havia obstáculos que impedissem o réu de retornar à faixa em que transitava. Desta forma, o réu poderia ter evitado o acidente simplesmente retornando para sua faixa de rolamento.

(8).
Todavia, o autor também faltou com os deveres básicos previstos no Código de Trânsito Brasileiro ao deixar de indicar, por meio de luz indicadora de direção (seta), a intenção de sair da faixa de estacionamento. Assim, entendo que a hipótese é de culpa concorrente.

(9).
Fixadas as premissas, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso (CC, art. 945), porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos.

(10).
No que diz respeito aos
danos materiais
, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, cada uma das partes deve arcar com as despesas de reparação dos seus veículos.

(11).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
para
reconhecer culpa concorrente pelo acidente de trânsito descrito nos autos
, de modo que, no que diz respeito ao pedido do autor de reparação de dano material,
cada uma das partes deverá arcar com as despesas decorrentes da reparação dos seus respectivos veículos
. Mantém-se a improcedência dos pedidos autorais.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)